Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO), RUTHANE DE AMORIM MAZUY EIRELI - CNPJ: 27.140.587/0001-90 (AGRAVANTE), RUTHANE DE AMORIM MAZUY - CPF: 872.488.911-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – VALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS 539 E 541/STJ – PENHORA DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – ÔNUS DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A petição inicial da execução foi devidamente instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito suficiente, inexistindo a alegada inépcia.

A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo válida à luz da jurisprudência pacífica do STJ, nos termos das Súmulas 539 e 541. Da mesma forma, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só.

A tese de excesso de execução carece de prova pré-constituída, não sendo possível a análise de elementos que demandam dilação probatória pela via da exceção de pré-executividade, sendo inapto o parecer contábil unilateral apresentado.

Quanto à penhora, não foi demonstrado que os valores constritos comprometeriam a subsistência da executada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. Decisão agravada mantida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016778-74.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

RUTHANE DE AMORIM MAZUY EIRELLI ME, E RUTHANE DE AMORIM MAZUY

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RUTHANE DE AMORIM MAZUY EIRELLI ME
e
RUTHANE DE AMORIM MAZUY
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ít
alo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da Execução Extrajudicial processo originário número 1002555-19.2021.8.11.0013, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada agravante.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida sustentando, em suma, que há inadequação formal da decisão agravada, porquanto, embora intitulada como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, uma vez que versa sobre incidente processual de exceção de pré-executividade, razão pela qual é cabível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

Diz que com apoio em parecer técnico contábil subscrito por profissional habilitada, que há excesso de execução, uma vez que os encargos cobrados no contrato extrapolam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em desrespeito aos parâmetros de razoabilidade e boa-fé objetiva.

Sustenta que há necessidade de revisão judicial dos juros remuneratórios, inclusive com base no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos Temas 27 e 234, por entender demonstrada a abusividade nas cláusulas contratuais, tanto pela aplicação de taxas superiores às médias do mercado quanto pela falta de clareza no custo efetivo total da operação.

Explica que há ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e moratórios, alegando inexistência de pactuação expressa e ofensa ao princípio da informação, à luz do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, além da violação ao disposto na Súmula 539 do STJ, quanto à exigência de cláusula contratual clara e destacada para admitir a capitalização com periodicidade inferior à anual.

No mais, defende que a penhora incidente sobre verba salarial, determinada nos autos de origem, compromete o sustento da executada e de sua família, violando o mínimo existencial e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário, conforme o art. 833, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ.

Requer, em síntese, o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo ativo, a intimação da parte agravada para manifestação, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da admissibilidade e procedência da exceção de pré-executividade, a revisão dos encargos e a adequação dos valores executados.

Recorrente agraciada pela gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 288870885.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 30/05/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 290274132.

Manifestação da parte agravante no Id. 293813850, o qual foi indeferido nos termos da decisão Id. 295966861 datada de 26/06/2025.

Contraminuta recursal no Id. 293813850, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ruthane de Amorim Mazuy EIRELI ME e Ruthane de Amorim Mazuy, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Extrajudicial nº. 1002555-19.2021.8.11.0013, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

As agravantes alegam a inadequação formal da decisão, afirmando tratar-se de decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, II, do CPC.

No mérito, sustentam, com base em parecer contábil, a ocorrência de excesso de execução, diante da cobrança de encargos contratuais supostamente abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em afronta à boa-fé objetiva.

Requerem a revisão dos juros remuneratórios, com fundamento nos Temas 27 e 234 do STJ, apontando ainda a ilegalidade da capitalização dos juros, por ausência de pactuação expressa e violação ao direito à informação, nos termos do CDC e da Súmula 539 do STJ.

Aduzem, por fim, a impenhorabilidade de verbas salariais, invocando o art. 833, IV, do CPC e o princípio da dignidade da pessoa humana, por entenderem que a constrição compromete o sustento da executada e de sua família.

Pedem provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, o acolhimento da exceção de pré-executividade e a readequação dos encargos e valores executados.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Pois bem.

Na origem, infere-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando três fundamentos centrais: (a) inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo atualizado do débito; (b) excesso de execução decorrente da prática de juros abusivos e anatocismo; e (c) impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

O MM. Juiz Ítalo Osvaldo Alves da Silva analisou cada uma das alegações e rejeitou todas, assim sintetizadas:

- Inépcia da Inicial: Entendeu que a petição inicial foi adequadamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e a memória de cálculo do débito, não havendo qualquer vício formal ou omissão que impedisse o exercício do contraditório.

- Excesso de Execução – Juros Abusivos e Anatocismo: A decisão sustentou que a pactuação da taxa de juros e capitalização mensal, mediante a Tabela Price, estava expressamente prevista e assinada pela executada, afastando qualquer hipótese de abusividade ou vício. Invocou jurisprudência do STJ para fundamentar a legalidade da capitalização mensal e afastou a tese de anatocismo, entendendo que a taxa pactuada não ultrapassava os limites médios do mercado segundo dados do BACEN.

- Impenhorabilidade – Verba Alimentar: Em relação à penhora de 20% do pro labore ou retirada da executada junto à empresa MAZUY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO, o Juízo concluiu que a executada não comprovou que os valores bloqueados tinham natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assim, manteve a penhora.

Por fim, julgou improcedente a exceção de pré-executividade com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários, diante da natureza incidental do instituto.

No que se refere à alegação de inépcia da inicial, não subsiste qualquer mácula a ser reconhecida.

De fato, a decisão agravada destacou com precisão que a petição inicial foi instruída com título executivo hábil – Cédula de Crédito Bancário –, acompanhada de memória de cálculo suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que atende aos requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à descrição dos fatos, fundamento jurídico do pedido, indicação do valor exequendo e comprovação da exigibilidade do crédito.

Ademais, conforme assentado pelo magistrado de origem, o demonstrativo do débito (Id. 57006985) permite o pleno conhecimento da evolução da dívida, não se verificando a nulidade arguida.

De outra feita, no ponto relativo ao alegado excesso de execução, a decisão agravada agiu com acerto ao repelir a tese, ante a ausência de prova pré-constituída.

Com efeito, a agravante se limitou a colacionar aos autos parecer técnico contábil unilateral, desprovido de robustez suficiente a autorizar o reconhecimento da alegada abusividade.

Aliás, como bem destacado pelo juízo de origem, as taxas contratadas (1,956% ao mês e 26,17% ao ano) não destoam de forma significativa das médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação na época da contratação, havendo também no contrato exequendo cláusula clara de capitalização mensal dos juros, pactuada expressamente, o que afasta a tese de anatocismo ilícito.

Outrossim, a capitalização em periodicidade inferior à anual é autorizada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Medida Provisória nº. 2.170-36/2001 e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio das Súmulas 539 e 541.

A decisão agravada, neste ponto, está firmemente alicerçada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada – como se verifica no caso concreto –, e afasta qualquer abusividade pela simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano.

A propósito:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA
TAXA
MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configurado cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve à luz de prova documental já constante nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.
As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931 /04. A estipulação de
taxa
de
juros
remuneratórios que ultrapassa em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja revisão judicial, mesmo em sede de embargos à execução. É válida a
capitalização
mensal de
juros
remuneratórios, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ. No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.
A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos
juros
remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor.”
(N.U 1013065-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A
TAXA
MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
– ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de
taxa
de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa
efetiva anual contratada.” Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal
exceção
somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 1009986-71.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Ademais, o excesso de execução, para ser apreciado por meio de exceção de pré-executividade, deve estar documentalmente demonstrado, o que não se verifica nos autos, sendo a jurisprudência firme no sentido de que tal alegação exige dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Neste contexto, sublinha-se que o parecer técnico apresentado pela parte agravante é de caráter unilateral, não submetido ao contraditório, tampouco revestido de elementos suficientes para infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Neste sentido, assevera-se que a exceção de pré-executividade é instrumento de cognição sumária e restrita, admitindo apenas matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, sendo que a alegação de excesso de execução, para ser acolhida por essa via, exige prova irrefutável e documental, não sendo suficiente a juntada de parecer unilateral que carece de contraditório.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INÉPCIA DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DEFEITO INEXISTENTE – POSSÍVEL AFERIR OS TERMOS DO CÁLCULO EM COTEJO COM CONTRATO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ERRO – AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO CONFIGURA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de inépcia da inicial pela suposta inadequação dos demonstrativos de débito não se sustenta diante da ausência de impugnação concreta e da necessidade de prova em contraditório, inviabilizando sua apreciação em sede de
exceção
de pré-executividade. Ônus da prova da inexistência ou nulidade do título incumbe ao executado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não podendo a formalidade ausente servir de fundamento exclusivo para frustrar a execução. A ausência da assinatura ou da identificação completa de duas testemunhas em documento particular não descaracteriza o título executivo extrajudicial quando presentes outros elementos que comprovem a autenticidade do instrumento, a existência da obrigação certa, líquida e exigível, bem como a manifestação inequívoca da vontade das partes. O artigo 784, inciso III, do CPC, deve ser interpretado à luz dos princípios da finalidade do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se mitigação formal quando a autenticidade e a certeza do débito estejam devidamente demonstradas. A alegação de inépcia da inicial pela suposta inadequação dos demonstrativos de débito não se sustenta diante da ausência de impugnação concreta e da necessidade de prova em contraditório, inviabilizando sua apreciação em sede de
exceção
de pré-executividade. Ônus da prova da inexistência ou nulidade do título incumbe ao executado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não podendo a formalidade ausente servir de fundamento exclusivo para frustrar a execução. A
exceção
de pré-executividade é meio de defesa excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades evidentes que possam ser conhecidas de plano, sendo inadmissível para questões que demandem
dilação
probatória, como eventual incorreção nos cálculos do débito ou pedidos de reestruturação da dívida. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1008140-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DOS TÍTULOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
exceção
de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de
dilação
probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.”
(N.U 1033186-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

A tese de ilegalidade na capitalização dos juros moratórios, por sua vez, foi igualmente bem refutada na decisão recorrida, isso porque como constou da cláusula contratual expressamente pactuada, a forma de cálculo foi previamente estabelecida entre as partes, e não há qualquer norma legal que vede, no caso concreto, a adoção de juros capitalizados nos moldes avençados.

Ademais, a ausência de vício no consentimento, coação ou qualquer irregularidade formal reforça a validade do pacto celebrado.

Por fim, no que diz respeito à penhora incidente sobre valores que, segundo a agravante, teriam natureza salarial, também não merece prosperar a insurgência, isso porque a decisão agravada esclareceu, com fundamentação compatível com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que a constrição recaiu sobre 20% dos proventos recebidos pela agravante junto à sociedade empresária da qual é sócia, não tendo sido demonstrado que tais valores consistiriam em verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência.

De igual forma, em que pese a executada alegue que tais valores seriam utilizados para sua manutenção e de sua família, deixou de apresentar comprovação documental mínima nesse sentido, como determina o art. 854, §3º, I, do CPC.

Assim, não há nos autos qualquer demonstração concreta da destinação alimentar das verbas constritas, tampouco de que a constrição comprometa o mínimo existencial, sendo que a jurisprudência tem admitido, em hipóteses como a presente, a relativização da impenhorabilidade, desde que observada a proporcionalidade, como ocorreu na origem, sendo também ônus da parte agravante comprovar, de forma inequívoca, que os valores atingidos são indispensáveis à sua subsistência, o que não se verificou nos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo
854
, § 3º, inciso I, do CPC. A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar, impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC”. (N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).”
(N.U 1007380-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE
–
ALEGADA IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, VI, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3º, I, DO CPC –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.”
(N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

De fato, verifica-se que a decisão agravada encontra-se escorada em jurisprudência pacífica, sólida fundamentação jurídica e adequada apreciação da prova constante dos autos, sendo que os argumentos apresentados no agravo, embora revestidos de tecnicidade, não infirmam os fundamentos adotados pelo magistrado singular, tampouco apresentam prova pré-constituída capaz de sustentar a tese de excesso de execução ou de ilegalidade na penhora realizada.

Destarte, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a rejeição da exceção de pré-executividade se deu de forma escorreita, não havendo motivos que autorizem a reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025